Tribunal: TJPA
Processo: 0824985-78.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824985-78.2024.8.14.0006

APELANTE: AGENOR RODRIGUES DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. LEI MARIA DA PENHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ESCUTA ESPECIALIZADA DE TESTEMUNHA ADOLESCENTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. INTENSIDADE DO DOLO. EMBRIAGUEZ E CIÚME POSSESSIVO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por condenado pela prática do crime de lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, §13, do Código Penal c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/2006, contra sentença que lhe impôs pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, diante da ausência de oitiva judicial da vítima, de testemunhas presenciais e de laudo pericial das lesões, sustentando, ainda, ter agido em legítima defesa. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito, legitimando a condenação do recorrente; e (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base, em razão da culpabilidade e das circunstâncias do crime, encontra amparo em fundamentação concreta e idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada pelos registros fotográficos das lesões, pelo Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e pelo requerimento de medidas protetivas de urgência.

4. A escuta especializada da filha adolescente do recorrente apresenta narrativa coerente, detalhada e compatível com os demais elementos probatórios, confirmando a dinâmica das agressões praticadas contra a vítima.

5. As declarações prestadas pela vítima na fase policial mantêm elevado valor probatório quando corroboradas por outros elementos de convicção constantes dos autos, especialmente em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

6. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência constituem meio de prova idôneo, por serem coerentes entre si e harmônicos com o restante do conjunto probatório.

7. A tese de legítima defesa permanece isolada e desamparada por elementos probatórios consistentes, sendo insuficiente, para sua configuração, a mera constatação de lesões corporais no recorrente.

8. A ausência de oitiva judicial da vítima não compromete a robustez da prova quando os autos contêm conjunto probatório harmônico, convergente e suficiente para demonstrar autoria e materialidade.

9. A valoração negativa da culpabilidade encontra fundamento na elevada intensidade do dolo e na violência empregada, consistente em sucessivas agressões com parte de um martelo, revelando maior reprovabilidade da conduta.

10. A negativação das circunstâncias do crime mostra-se legítima diante da prática delitiva sob efeito de bebida alcoólica e motivada por ciúmes e sentimento de posse em relação à vítima, circunstâncias concretamente demonstradas nos autos.

11. A dosimetria observa os critérios do art. 59 do Código Penal, inexistindo ilegalidade ou
bis in idem
na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

2. A escuta especializada de testemunha adolescente constitui elemento probatório apto a fundamentar a condenação quando apresenta coerência e compatibilidade com as demais provas.

3. Os depoimentos de policiais militares constituem meio de prova idôneo quando prestados sob contraditório e em consonância com o conjunto probatório.

4. A comprovação de lesões corporais no acusado não basta para caracterizar legítima defesa sem demonstração dos respectivos requisitos legais.

5. A prática do delito sob influência de álcool e motivada por ciúmes e sentimento de posse autoriza a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.

6. A elevada intensidade do dolo e a violência exacerbada empregada na execução do crime justificam a exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.740.275/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 20.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 911.163/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.03.2025, DJe 19.03.2025; STJ, REsp nº 2.158.574/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJe 20.12.2024; STJ, AREsp nº 2.741.969/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 03.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de
Agenor Rodrigues de Melo
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13 do Código Penal c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/06.

Narra a denúncia que o recorrente, em contexto de convivência doméstica e familiar mantida com a ofendida G.G.D.S.P. há aproximadamente 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, teria praticado agressões físicas em seu desfavor durante discussão supostamente motivada por ciúmes, ocorrida no período noturno do dia 31/10/2024 (ID 28746075).

Segundo a peça acusatória, a discussão teria se intensificado, oportunidade em que o denunciado teria desferido golpes contra a vítima utilizando parte de um martelo, causando-lhe lesões corporais que teriam sido registradas por fotografias coligidas ao caderno processual. Consta, ainda, que a guarnição policial teria sido acionada por vizinhos e realizado a prisão em flagrante do acusado no local dos fatos.

O Juízo proferiu sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do delito previsto no art. 129, §13 do CP c/c art. 7º, I da LMP, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, concedendo-lhe, a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal (ID 28746142).

Em razões recursais, o apelante argumenta que a condenação não estaria amparada em conjunto probatório suficiente, sustentando que a suposta vítima não teria sido ouvida em Juízo, inexistiriam testemunhas presenciais aptas a confirmar a dinâmica dos fatos e não teria sido produzido laudo pericial capaz de comprovar a materialidade delitiva (ID 28746147).

Aduz que os policiais ouvidos em audiência não teriam contribuído para o esclarecimento dos acontecimentos e que sua versão defensiva, no sentido de ter agido apenas para se defender de agressões iniciadas pela ofendida, encontraria respaldo no exame de corpo de delito realizado em sua pessoa.

Com base em tais argumentos, pleiteia a sua absolvição. Subsidiariamente, afirma que a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, vez que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente seriam inerentes ao próprio tipo penal, pelo que requer a redução da pena para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 28746150).

O Ministério Público, nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 29339612).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

2.1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

A defesa alega insuficiência probatória para a condenação, em razão da ausência de oitiva judicial da vítima, de testemunhas presenciais e de laudo pericial comprobatório das lesões narradas na denúncia.

A insurgência, contudo, não merece prosperar.

Isso porque a análise detida do conjunto probatório revela a existência de elementos seguros e convergentes aptos a demonstrar, para além de dúvida razoável, a materialidade delitiva e a autoria atribuída ao recorrente.

Inicialmente, verifico que a materialidade do delito se encontra devidamente comprovada pelos registros fotográficos amealhados aos autos (ID 28746049 - p. 37/40, ID 28746052 e ID 28746053), os quais demonstram as lesões sofridas pela ofendida logo após os fatos; pelo Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (ID 28746049 - p. 12/17), documento que atesta o contexto de violência vivenciado pela vítima e os riscos concretos a que se encontrava submetida; bem como pelo requerimento de medidas protetivas de urgência (ID 28746049 - p. 19/20).

Além disso, merece especial destaque a escuta especializada realizada com a filha adolescente do recorrente N.G.S.D.M., a qual presenciou os acontecimentos e apresentou narrativa coerente, detalhada e compatível com os demais elementos probatórios.

Extrai-se do depoimento da adolescente a seguinte passagem, relevante para o deslinde da controvérsia:

“[...] N.G.S.D.M. verbaliza que ao retornar da escola por volta das 18h00, ambos não estavam na residência, que seu pai veio e trouxe sua janta e que saiu novamente, diz que foi dormir e que por voltas das 1h00 da madrugada, acordou com uma discussão entre AGENOR e G.G.D.S.P. que segundo adolescente ambos aparentavam estar sob efeito de bebida alcoólica, que eles se xingavam e falavam palavrões um para o outro, que naquele momento desconhecia o que havia ocorrido, mas que depois teve conhecimento que seu pai havia visto uma notificação no celular de G.G.D.S.P., fato que levou ao conflito.

Expressa que ao chegar na cozinha G.G.D.S.P. estava com uma faca, pois seu pai estava tentando agredi-la, que ao ir para cima de G.G.D.S.P. o feriu com sua unha o que causou um sangramento, que AGENOR empurrou G.G.D.S.P. no chão, e que AGENOR subiu em cima G.G.D.S.P. que estava caída no chão, passando agredi-la com socos e tapas, que G.G.D.S.P. pegou um martelo que estava no chão para defender-se, N.G.S.D.M. expôs que tentou ajudar para que ambos não se machucassem, mas que ao tirar o martelo da mão de G.G.D.S.P., no entanto, “o martelo quebrou ficando só o cabo”, que neste momento seu pai pegou o cabo e passou a bater na cabeça de G.G.D.S.P., o que causou um grande sangramento, diz ter chamado atenção do pai para que ele parasse, que AGENOR ao ver o sangue se conteu. [...]” (ID 28746049 - p. 25)

As declarações prestadas pela adolescente assumem elevada relevância probatória, vez que foram colhidas em procedimento apropriado, sem indicativos de induzimento ou contaminação do relato, apresentando riqueza de detalhes compatível com quem efetivamente presenciou os fatos.

No mesmo sentido, a vítima, ao prestar declarações perante a autoridade policial, descreveu minuciosamente as agressões sofridas, atribuindo de forma inequívoca a autoria ao recorrente:

“Que vive um relacionamento amoroso com AGENOR RODRIGUES DE MELO há aproximadamente 2 anos e 06 meses e não possuem filhos em comum, “mas a N.G.S.D.M., filha do AGENOR, mora com a gente”; “Que o nosso relacionamento é péssimo, porque ele é do tipo de homem que gosta de humilhar e rebaixar a mulher”; “Que o AGENOR é muito ciumento e eu não posso nem olhar pro lado, ele é um psicopata”; Que “ontem, a gente foi pra casa do pai do AGENOR beber cerveja”; Que “depois de meia noite, a gente chegou em casa e o AGENOR viu uma notificação no meu celular e o diabo entrou no couro dele, aí ele ficou doido, pegou um martelo, que estava no chão do quarto, e me empurrou”; Que “eu cai no chão e o AGENOR começou a me agredir na cabeça com o cabo do martelo”; Que “eu caída no chão, ele ficou dando em mim com o cabo do martelo”; Que “ele só parou porque eu estava sangrando muito”; Que “eu fiquei sem defesa, porque ele ficou em cima de mim”; Que “eu pedi ajuda a N.G.S.D.M., que presenciou tudo, e ela pediu ajuda a vizinhos, que chamaram a polícia”; Que “o AGENOR não queria que a SAMU fosse chamada e nem que a polícia fosse envolvida”; Que “quando os policiais chegaram, o AGENOR se fez de vítima, dizendo que eu tinha começado a briga”; Que “os policiais chamaram a SAMU e eu fiquei aguardando e os policiais prenderam o AGENOR”; Que “eu fui levada para o Hospital Metropolitano e depois eu fui atendida vim pra cá”; Que “o AGENOR já me bateu outras vezes, mas eu nunca quis denunciar, porque eu achava que ele ia mudar”; Que “na hora da briga eu agatanhei o AGENOR pra ele sair de cima de mim”; Que “em nenhum momento eu peguei uma faca e furei o AGENOR”; Que “depois de tudo, sem que eu visse, o AGENOR foi na minha bolsa e pegou R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) que eu tinha guardado do bolsa família”; Que “estou com continuidade para a realização de perícia, Que não deseja rigor temporário; Que não deseja mais conviver com AGENOR e por isso solicita as seguintes medidas protetivas de urgência: Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; Proibição de contatar a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; Proibição de frequentar a residência da ofendida a fim de preservar a sua integridade física e psicológica [...]” (ID 28746049 - p. 10)

Em que pese a ofendida não tenha comparecido à audiência de instrução e julgamento, tal circunstância, por si só, não possui o condão de desconstituir a força probatória de suas declarações anteriormente prestadas, quando estas encontram amplo respaldo em outros elementos produzidos nos autos.

Cumpre registrar que os delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher apresentam peculiaridades que frequentemente dificultam a reprodução da prova em Juízo, seja em razão do temor da vítima, da persistência do vínculo afetivo ou da própria dinâmica relacional característica desse tipo de infração penal. Por essa razão, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que as declarações da vítima, quando coerentes e harmônicas com os demais elementos de convicção, possuem especial relevância probatória.

Sobre o tema já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. O Tribunal de origem concluiu pela existência de conjunto probatório coeso e harmônico a fundamentar a decisão condenatória e afastar a tese de insuficiência de provas, destacando a relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante por vias de fato no contexto de violência doméstica pode ser revista em sede de recurso especial, considerando a alegação de que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima. III. Razões de decidir.
4. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, sendo suficiente para fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...] 6. A materialidade do crime de vias de fato, por ser um delito transeunte, pode ser comprovada por outros meios de prova, dispensando o exame de corpo de delito, conforme o art. 167 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância e pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...] (STJ - AgRg no AREsp: 2740275 MS 2024/0337962-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024) (grifos)

Os relatos da vítima e da adolescente foram corroborados pelos depoimentos dos policiais militares João Miguel Mendonça Pereira e Thiago Mangabeira Vieira, responsáveis pelo atendimento da ocorrência, os quais foram regularmente colhidos sob o crivo do contraditório judicial (ID 28746118).

A propósito, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que os depoimentos de policiais militares constituem meio de prova idôneo e plenamente apto a fundamentar decreto condenatório, desde que coerentes entre si e em consonância com o restante do conjunto probatório, como ocorre na hipótese dos autos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVAS SUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade nos depoimentos dos policiais militares, que não se recordaram dos fatos, e se a condenação foi baseada exclusivamente em provas produzidas na fase inquisitorial.

3. A questão também envolve a análise da suficiência das provas colhidas, incluindo exame toxicológico, para a condenação por embriaguez ao volante.

III. Razões de decidir

4. O depoimento dos policiais em juízo é considerado meio de prova idôneo, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e a defesa não demonstrou a imprestabilidade da prova.

5. A consulta prévia dos depoentes policiais à denúncia e às declarações prestadas na fase do inquérito não acarreta nulidade, pois não foi demonstrado qualquer induzimento às suas respostas.

6. A condenação foi corroborada por outras provas, como o exame toxicológico, que demonstrou elevada concentração de álcool, confirmando a embriaguez do réu.

7. A jurisprudência consolidada exige a comprovação de prejuízo para o reconhecimento de nulidade, o que não foi demonstrado no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento:

1. O depoimento dos policiais em juízo é meio de prova idôneo, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

2. A consulta prévia dos depoentes à denúncia não acarreta nulidade sem demonstração de induzimento.

3. A condenação pode ser baseada em provas da fase inquisitorial, desde que corroboradas por outros elementos probatórios".
(STJ - AgRg no HC: 911163 SP 2024/0159761-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025) (grifos)

No caso sob exame, não se identifica qualquer elemento que comprometa a credibilidade dos agentes públicos ou indique intenção de imputar falsamente ao recorrente a prática delitiva.

De outro lado, a versão defensiva de que teria agido apenas para se proteger de supostas agressões praticadas pela ofendida permaneceu isolada nos autos, não encontrando respaldo em qualquer elemento probatório minimamente consistente capaz de infirmar o robusto acervo produzido pela acusação.

Ainda que o recorrente tenha apresentado lesões corporais constatadas por exame de corpo de delito, o fato isoladamente considerado, não é suficiente para demonstrar a ocorrência de legítima defesa, especialmente diante do acervo probatório convergente que evidencia ter sido ele o agressor no episódio apurado.

Nessa linha de intelecção, a ausência de oitiva judicial da vítima não conduz automaticamente à fragilidade probatória sustentada pela defesa. Ao revés, os autos contêm um conjunto harmônico e convergente de elementos probatórios que se revelam plenamente suficientes para sustentar o édito condenatório.

Dessarte, inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade delitivas, impõe-se a manutenção da sentença condenatória, rejeitando-se o pleito absolutório formulado pela defesa.

2.2. Da insurgência defensiva quanto à dosimetria da pena.

O recorrente pleiteia, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o fundamento de que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo Juízo de origem seriam inerentes ao próprio tipo penal.

Não assiste razão ao apelante.

Anoto que o magistrado sentenciante considerou desfavoráveis as vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Quanto à culpabilidade, a exasperação foi fundamentada na elevada intensidade do dolo demonstrada pelas circunstâncias concretas do caso. Conforme apurado, a vítima foi submetida a sucessivas agressões físicas com parte de um martelo, evidenciando grau de reprovabilidade superior ao ordinariamente inerente ao delito de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica.

De igual modo, mostra-se idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime. A sentença registrou que o delito foi praticado sob efeito de bebida alcoólica e motivado por ciúmes do acusado, circunstâncias devidamente comprovadas pelos elementos constantes dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base quando o crime é praticado sob influência de álcool, por revelar maior censurabilidade da conduta:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL POR CADA VETORIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE. CRIME PRATICADO CONTRA MULHER GRÁVIDA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE NATUREZA SUBJETIVA. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a tese de legítima defesa pode ser acolhida diante das provas apresentadas e se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de legítima defesa foi afastada por ausência de requisitos legais, com base em provas que demonstram a agressão desproporcional e sem moderação.

4. A exasperação da pena-base foi fundamentada na culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, com base em
elementos concretos, como a violência intensa, o motivo fútil, o fato de o réu estar embriagado no momento do delito
e de ter sido cometido na presença do filho menor da vítima.

5. A compensação integral entre a atenuante da confissão qualificada e a agravante de crime contra mulher grávida foi corretamente aplicada, conforme jurisprudência do STJ.

IV. RECURSO DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 2158574 PE 2024/0266612-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024) (grifos)

No mesmo compasso, o STJ possui entendimento consolidado de que o ciúme constitui fundamento legítimo para a negativação das circunstâncias judiciais em crimes de violência doméstica, por representar manifestação de sentimento de posse e dominação sobre a mulher:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCÊNDIO E FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM VERIFICADO. VETORIAL AFASTADA. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. READEQUAÇÃO DA PENA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, REDIMENSIONANDO A PENA DO AGRAVANTE.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão:(i) se a valoração desfavorável da culpabilidade e dos motivos do crime foi devidamente fundamentada;(ii) se houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem ao não analisar suficientemente as alegações da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

[...]

4. Já os motivos do crime foram considerados desfavoráveis porque "o crime foi cometido por motivo de ciúmes e sentimento de posse que o réu tinha para com a vítima", fundamentos que, segundo a jurisprudência desta Corte, afiguram-se válidos para o acréscimo da pena.

[...]

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSOESPECIAL, REDIMENSIONANDO A PENA DO AGRAVANTE.

(STJ - AREsp: 2741969 GO 2024/0341199-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/01/2025) (grifos)

Ressai dos autos que as agressões foram desencadeadas após o recorrente visualizar uma notificação no aparelho celular da vítima, aspecto que denota comportamento possessivo e legitima a conclusão adotada na sentença quanto à motivação do delito.

Assim sendo, entendo que as vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime foram negativadas com base em elementos concretos extraídos dos autos, em observância ao disposto no art. 59 do CP, inexistindo qualquer ilegalidade ou
bis in idem
na exasperação da pena-base, razão pela qual deve ser integralmente mantida a dosimetria realizada pelo Juízo sentenciante.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2026